Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. VERIFICADA. CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRIGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. Na espécie, assiste razão ao embargante, pois quanto à transferência das infrações de trânsitos, como quanto à transferência dos impostos incidentes sobre o veículo alienado, após a venda do automóvel sem a comunicação ao órgão de trânsito, o STJ tem entendimento consolidado em atribuir a responsabilidade solidaria ao alienante. Ademais, em corroboração a tal entendimento, o CTB impõe ao alienante, em caso de omissão do adquirente, a comunicação da venda do veículo, ao órgão competente, condição não verificada nos autos, fato que conduz na responsabilidade solidaria do autor sobre os débitos e os encargos do referido veículo.

3. Portanto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acordão e aplicar a responsabilidade solidaria ao alienante, até a comunicação da venda do automóvel ao órgão de trânsito competente, sobre os débitos e os encargos do referido veículo, em homenagem ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1881788/SP – Tema no1.118, art. 134 do CTB e a Lei no 7.431/1985).

4. Embargados de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão reformado.